Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003328-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Extorsão, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), JOAO MARTINS DE CASTRO - CPF: 314.605.501-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DENÚNCIA – ART. 2o, §2o E §4o, I E II, DA LEI N.o 12.850/2013 E ART. 326,
CAPUT
, C/C ART. 29,
CAPUT
, C/C ART. 69,
CAPUT
, TODOS DO CP (04 VEZES) –
OPERAÇÃO RENEGADOS
–

PRETENSÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
– INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS –
NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS –
MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA –

EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPUSIONADO – PLURALIDADE DE RÉUS – AÇÃO COMPLEXA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – MEDIDAS PREVENTIVAS À COVID-19 QUE INFLUENCIARAM NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO QUE ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SER SENTENCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PRESENÇA DE COMORBIDADES
–
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
CARÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENENGADA
.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Verifica-se que o processo possui 25 (vinte e cinco) réus, circunstâncias essas que demandam um tempo superior, além do mais, pelas informações trazidas aos autos, a audiências de instrução e julgamento foi designada, não havendo assim que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, haja vista a inocorrência de indolência judiciária.

Além do mais, há de se ter em conta que a instrução criminal já se encerrou e o processo está na iminência de ser sentenciado, o que, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, atrai a incidência da Súmula n.o 52 do STJ, cujo teor prevê que
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Não é o caso de conceder a liberdade, ao menos nesse momento processual, ainda que com aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes, revelando assim, a incontestável necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

A Recomendação no 62, do CNJ, sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular,
in casu
, o paciente não demonstrou que se enquadra no grupo de risco.

Não há nos autos, comprovação incontestável de que o paciente esteja extremamente debilitado, bem como há informação que está recebendo o tratamento necessário dentro da Unidade Prisional, de forma que o exponha a um risco superior ao normalmente suportado, dentro ou fora do ambiente prisional e, por conseguinte, inadequada as medidas alternativas à prisão antecipada.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos do Texto Magno, e nos artigos
647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
João Martins de Castro
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 119508497).

Consta dos autos que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido os crimes de organização criminosa (art. 2o, §§ 2o e 4o, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013 e roubo majorado (artigo 157, § 2o incisos II e V, § 2o-A, inciso I, combinado com artigo 29, caput, ambos do Código Penal, investigados na operação denominada “Renegados”.

Afirmou-se que o paciente é portador de diabetes, conforme pode ser comprovado por meio do Atestado médico.

Asseverou-se que o decreto constritivo encontra desfundamentado, com fundamentação genérica e abstrata em relação ao beneficiário, pois consistente em meras probabilidades e suposições a respeito do que o paciente poderá vir a fazer se permanecer solto.

Alegou-se que diante da condição de saúde do beneficiário (
diabetes), eis que necessita de medicação e alimentação especial, requereu prisão domiciliar, tendo em vista que não estava recebendo o tratamento adequado e seu quadro de saúde começou a se agravar, sendo a pretensão indeferida pela autoridade apontada como coatora.

Assim, afirmou-se que a condição de saúde do paciente se agravou, tendo sua glicose subido para 402 mg/dl, sendo que em outubro de 2021 requereu a autoridade judicial a reconsideração da decisão para a magistrada. Entretanto, o mencionado pedido não foi analisado pela autoridade apontada como coatora até a presente data.

Noutro ponto, apontou excesso de prazo para a instrução criminal, pois se encontra segregado desde 11 de agosto de 2021, ou seja, cerca de 06 (seis) meses, sem que haja o término da instrução processual, restando configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, afirmou-se que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis, além do problema de saúde anteriormente relatado.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, que se aplique medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar (id.
119508497
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida, consoante decisão de id. 119823971.

As informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas id. 120999952, anexando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 121348475), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Operação Renegados. Organização Criminosa armada (majorada pela participação de adolescente e funcionário público) e roubo majorado. Prisão Preventiva. Fundamento da impetração: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) pressupostos da preventiva; 3) predicados pessoais; 4) suficiência de medidas cautelares; 5) paciente portador de diabetes e privado de tratamento médico adequado. Pedido de relaxamento da prisão preventiva ou revogação, com ou sem medidas cautelares. Subsidiariamente, a conversão da prisão provisória em domiciliar. Tese de excesso de prazo para formação da culpa objeto de análise por esta c. Câmara em impetração de corréu [HC 1017989-87.2021]. Ordem denegada em 24/11/2021. Informações do Juízo singular. Instrução processual encerrada em 15/12/2021. Súmula 52 do STJ. Constrangimento ilegal não identificado. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa. Grupo criminoso estruturado, com divisões de tarefas. Paciente [ex-policial militar] integrante do Núcleo de Apoio aos Integrantes e ExIntegrantes da Polícia Judiciária Civil e responsável em manter contato com informantes, levantar endereços, monitorar “alvos” e dar cobertura às abordagens, como se pertencesse aos quadros da Polícia Judiciária Civil. Reiteração delitiva. Dedicação a atividade criminosa que justifica a manutenção da custódia cautelar (Enunciado Criminal no 6 do TJMT). Encarceramento cautelar para garantia da ordem pública. Prisão preventiva dos integrantes como forma de interromper as atividades. Entendimento do STJ. Decreto prisional idôneo. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação da decisão constritiva (Enunciado Criminal no 43 do TJMT). Insuficiência de medidas cautelares. Prisão domiciliar. Impossibilidade de o paciente receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional em que se encontra não comprovado. Relatório de saúde que atesta acompanhamento médico e nutricional. Inviabilidade do acolhimento do pedido de prisão domiciliar. Premissa do TJMT.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Martins de Castro
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 119508497).

Em resumo, o beneficiário sustentou que: a) haveria excesso de prazo para formação da culpa; b) não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva; c) o paciente possui predicados pessoais; d
) as medidas cautelares seriam suficientes; e) o paciente é portador de diabetes e não recebe tratamento médico adequado na unidade prisional em que segregado (Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães).

Ao prestar a devidas informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“- o paciente foi investigado nos autos do Inquérito Policial 001/2021, instaurado para apurar a existência de uma organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, composta por investigadores de polícia da PJC/MT, policiais e ex-policiais civis e militares e terceiros não pertencentes aos quadros da referida instituição, voltada a prática dos crimes de concussão, roubo, tráfico e favorecimento da prostituição;

- a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagens, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrante ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizariam a subtração de dinheiro e outros produtos;

- segundo as investigações, o grupo criminoso é composto por 4 núcleos, com funções e importâncias próprias, sendo eles: (i) Núcleo de Integrantes da Polícia Judiciária Civil, (ii) Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil, (iii) Núcleo de Apoio aos Integrantes e Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil, e (iv) Núcleo dos Informantes;

- o paciente é ex-policial militar do Estado de Mato Grosso (demitido em 02/01/2018) e integraria o Núcleo de Apoio aos Integrantes e ExIntegrantes da Polícia Judiciária Civil e, para tanto, concorreria para a prática dos crimes da organização criminosa [“contato com informantes, levantam endereços, monitoram “alvos”, dão cobertura às abordagens, sendo que, por vezes, participam destas como se pertencessem aos quadros da Polícia Judiciária Civil”];

- a prisão preventiva do paciente foi decretada, no dia 03/05/2021, nos autos do incidente processual no 1006653-57.2021.8.11.0042;

- o mandado de prisão foi cumprido no dia 11/08/2021; - a denúncia foi recebida em 26/05/2021;

- a instrução da ação penal encerrou-se em 15/12/2021 e “os autos se encontram na fase do art. 402 do CPP”

- o paciente “possui antecedentes criminais, eis que responde uma Ação Penal no 0010005-68.2018.8.11.0002, que tramita na 5a Vara Crimina de Várzea Grande, tendo sido condenado em 18.10.2019, pelo cometimento dos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, Falsificação de Documento Público, Uso de Documento Falso e Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”;

- o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar foi indeferido porque “o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 318, do CPP, uma vez que não há nos autos relatório médico que demonstre que o Paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave ou a indisponibilidade de tratamento na Unidade Prisional em que se encontra”, sendo franqueado a defesa acesso ao prontuário médico do paciente
(Id. 120999952).

Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico,
não constato a alegada

ilegalidade
.

Destaco que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a
presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública que se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade, nos seguintes termos:

“...

Decido.

Cuida-se de Representação por PRISÃO PREVENTIVA , BUSCA E APREENSÃO e EXTRAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DO CONTEÚDO DE APARELHOS CELULARES E ELETRÔNICOS, formulada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, por intermédio dos Delegados de Polícia e Promotores de Justiça, no interesse do Procedimento Investigatório Criminal no 003/2021- GAECO.

A partir da Prisão em Flagrante de HAIRTON BORGES JÚNIOR e EVANIR SILVA COSTA, teria se desvelado um esquema criminoso que aparentemente se demonstraria a atuação criminosa de agentes da força estatal de segurança na baixada cuiabana, demonstrando-se, em tese, a ocorrência de um grupo miliciano estabelecido para a prática de crimes em modalidade denominada “ARROCHO”.

Como de conhecimento a prática criminalmente conhecida como “ARROCHO” refere-se a ação de um grupo estruturalmente organizado estabelecido para perpetração em face de criminosos habituais, na intenção de obter vantagem financeira ilícita em face da constatação de situação que ensejaria a ação policial estatal.

In casu, desvelou-se que Investigadores de Polícia estariam usurpando das funções da Polícia Judiciária Civil, para atuarem de forma aparentemente regular em por de um Grupo Criminoso estabelecido no seio da Instituição, que estaria em atuação desde o ano de 2017, os quais, após a verificação de uma situação que legalmente previa a ação estatal repressora ou investigatória, utilizavam-se de todo aparato institucional para agir contra pessoas que se encontrariam, em tese, em situação criminosa, para, mediante a imposição de medo e violência, obter vantagem financeira.

...

Consta dos autos que após a celebração de Acordos de Colaboração Premiada e diligências policiais a respeito dos fatos delatados, o GAECO instaurou o PIC no 001/2021/GAECO/MP/MT, objetivando o desvelamento da suposta prática do Crime de Organização Criminosa e outros delitos conexos, tendo se verificado uma extensa gama de crimes supostamente praticados por este grupo estabelecido na Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Diante da pluralidade de fatos, tendo por escopo a sustação da atuação da OrCrim , cujos informes à época denotariam a atuação de seus supostos integrantes, mediante ameaça desferida em face dos colaboradores e testemunhas, bem como a complexidade da apuração e angariamento dos elementos probatórios, relatam o investigadores a ocorrência da cisão da investigação, tendo, por consequência, a instauração do PIC no 003/2021/GAECO/MP/MT, objetivando a investigação e outros fatos, diversos daqueles constantes do PIC 001/2021/GAECO/MP/MT, cujos indícios de autoria remontam aos acusados de integrarem Organização Criminosa, cujas circunstancias encontram-se devidamente descritas na denúncia ofertada nos autos no 1007474-61.2021.8.11.0042.

...

Na estrutura atualizada desse Grupo foi possível a identificação de núcleos de atuação, delineados como NÚCLEO DE INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, NÚCLEO DE EX-INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, NÚCLEO DE APOIO AOS INTEGRANTES E EX-INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL e NÚCLEO DOS INFORMANTES.

...

Relatam que o NÚCLEO DE APOIO AOS INTEGRANTES E EX-INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL seria composto por DANIEL DE PAULA MELO, ANANIAS SANTANA DA SILVA,
JOÃO MARTINS DE CASTRO
, ADILSON DE JESUS PINTO e NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA.

No que se refere aos integrantes participantes desse núcleo, as evidencias apontam que ele teriam concorrido para a prática dos crimes mediante o apoio aos demais núcleos, possuindo a função de manter contato com os informantes, monitorar alvos, dar cobertura, efetuar levantamento de endereços, como se policiais fossem.

ADILSON DE JESUS PINTO (Sub Jesus) e
JOÃO MARTINS DE CASTRO
(Castro) são policiais militares, sendo este da reserva e aquele da ativa, possuindo suposta participação no grupo, sempre à paisana e sem qualquer identificação, em funções afetas à Polícia Militar.

Neste aspecto, ADILSON e
JOÃO
teriam vinculação com os fatos ocorridos em 24.08.2018, tendo participado da abordagem policial simulada ao indivíduo “Alexandre”, que resultou na localização da quantia de R$ 900.000,00 em espécie.

Segundo consta, ele teria sido um dos integrantes da ORCRIM que instalou um rastreador no veículo suspeito de levar a droga até o Estado do Maranhão, tendo participado na abordagem aguardando juntamente com outros representado no lado de fora do condomínio residencial.

Por sua vez, ADILSON ainda teria vinculação com o fato ocorrido em 06.03.2019, quando teria sido realizada a abordagem simulada de um local onde haveria drogas, utilizando-se de viatura policial, teria adentrado a residência do indivíduo conhecido por “Paulinho” e, com emprego de arma de fogo, o abordaram e o algemaram.

Dessa abordagem, teria sido localizado um pneu de caminhão, onde estariam escondidos 100 tabletes de cocaína, os quais teriam sido divididos entre os integrantes para posterior conversão em espécie.

...

I – DA PRISÃO PREVENTIVA.

...

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa, valendo-se, como dito, do aparato estatal, mediante violência, em busca de vantagem financeira ilícita, em conduta criminalmente conhecido como “arrocho”.

Conclusivamente, temos que o acervo probatório até então colhido apontam indicam sérios e veementes indícios da prática do delito de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes conexos.

...

A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

...

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021-GAECO são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência, voltada para prática de crimes por meio da modalidade arrocho.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos de declarações prestadas perante o GAECO, de Acordos de Colaboração Premiada e demais elementos probatórios obtidos dos aparelhos celulares entregues aos investigadores.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “ fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.

Ademais, os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que,
atualmente, vivem sob ameaça de morte
.

Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.

Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade, que desde o ano 2017 estaria agindo como se estivessem acima da lei. Neste aspecto, cumpre estabelecer que vários dos investigados já possuem registro criminais.

Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave.

Vejamos o que diz a jurisprudência pátria a respeito:

...

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

...

Portanto, a considerar a impossibilidade de Garantir a Ordem Pública, Salvaguardar Conveniência a Instrução Criminal e a Aplicação da Lei Penal mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, não vislumbro que a substituição do enclaustro cautelar, nos termos preconizados pelo artigo 319 do CPP, uma vez que se demonstram insuficiente a hipótese, a considerar o modus operandi delineado pelo Ministério Público aparenta estar extremamente enraizado e estabelecido no seio da gloriosa Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Vê-se, assim, que a presença do periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, autoriza a segregação cautelar que, por sua vez, afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar à lei e à ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

No que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes utilizando-se do aparato da Polícia Judiciária Civil, sempre buscando a dar ar de legalidade a atividade ilegal, o que, por certo, dificulta o desvelamento dessas condutas...”
(id. 120999953).

Assim, analisando os autos, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, tendo a autoridade judiciária asseverado quanto ao
periculum libertatis
.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, entendo que a prisão preventiva do paciente está amparada em elementos que justificam a sua manutenção.

É cediço que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa com membros e simpatizantes em organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 494.952/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 20.05.2019 e no RHC 108.959/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 20.05.2019,
verbis
:

“(...) Perfeitamente aplicável, na espécie, igualmente, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(STF, RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).” (HC 510.951/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02.08.2019).

Nesse sentido tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal a respeito:

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.”
(HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Ademais, trata-se de organização criminosa armada composta, em sua maioria, por policiais da ativa, os quais, segundo os autos, agiam com extrema violência, razão pela qual, como bem pontuou a autoridade coatora,
“seria crível estabelecer que (...) se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.”

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o Supremo Tribunal Federal firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)”
(HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).”
(HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (n. n.)

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante não comporta deferimento.

Não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

Quanto à alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial, estando presentes os requisitos da prisão temporária.

Nesse sentido:

“(...) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO IMPRESCINDÍVEL À INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

(...) Descabe excogitar da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, maiormente se encontradiços, na espécie, os requisitos ínsitos à prisão cautelar.
(HC 41768/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

Portanto, em tese, não se trata de uma imputação
extraneus
e sim de crimes próprios àquele que deveria manter a ordem pública, cumprindo a Constituição Federal e as Leis.

Noutro ponto, cumpre informar, no tocante ao alegado excesso de prazo observa-se que o feito se encontra na fase de alegações finais (art. 402, do CPP).

Ademais, das informações prestadas pela autoridade judiciária, observa-se que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 11 de agosto de 2021, a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 19 de maio de 2021, sendo recebida pelo juiz
a quo
em 26 de maio de 2021 e na mesma decisão, manteve-se a prisão preventiva do beneficiário e dos demais acusados.

Ato contínuo, o juiz singular, ao observar que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 02 (dois) haviam sido citados e 11 (onze) apresentaram Resposta à Acusação espontaneamente, sem depender de citação, determinou-se a expedição de mandados de citação em face dos demais 12 (doze) acusados.

Por conseguinte, em 30 de setembro de 2021, o magistrado indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva formulado pelos codenunciados, analisou as preliminares arguidas, assim como, designou para os dias 06, 07, 09 e 10 de dezembro de 2021, a realização da audiência de instrução e julgamento.

As Audiências de instrução e julgamento realizaram-se nos dias 06, 07, 09, 10, 13, 14 e 15 de dezembro de 2021, o paciente foi interrogado em 15 de dezembro de 2021, sendo que os autos se encontram na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Portanto, ao que consta, até o presente momento, a tramitação processual transcorre estritamente nos limites da razoável duração do processo, pela sua complexidade, tendo em vista que há nos autos 25 (vinte e cinco) denunciados, circunstâncias essas que demandam um tempo superior, tendo a autoridade coatora empregado esforços para dar celeridade aos autos diante da peculiaridade do caso, assim, não se têm qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.

Outrossim, deve-se levar em consideração, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Portanto, na hipótese, não se pode negar, que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, aparentemente, é, de fato, expressivo. Contudo, mostra-se válida a justificativa apresentada pelo Juiz singular, ressaltando a complexidade do caso em que apura crimes praticados por organização criminosa, a pluralidade de réus com diferentes defesas com consequente demora na apresentação de defesa prévia, além da medidas adotadas pelo Poder Judiciário em 2020, como por exemplo a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), em cumprimento ao que determina a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, a constituir motivo de força maior.

Ainda,
a priori
, não há que falar em excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, prevê que:

“Súmula 52 – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ”

Outrossim, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19.

Neste contexto, não se pode negar que eventual elastério decorre justamente das peculiaridades vivenciadas no decorrer da pandemia, onde não foi possível a realização de atos presenciais, bem como da complexidade do feito e pluralidade de acusados.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, entendeu que não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando o adiamento da audiência se deu em virtude da pandemia de COVID-19:

“(...) A Magistrada de primeiro grau informou que a audiência aprazada para 11/3/2020 não se realizou em razão da ausência da vítima e que diante da pandemia de COVID-19 as audiências e os prazos processuais foram suspensos no Estado de São Paulo. Não há, pois, falar em desídia da Magistrada condutora, a qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. (...) 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 570.356/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020)

Igualmente
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais
.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Quanto à alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial, estando presentes os requisitos da prisão temporária.

Nesse sentido:

“(...) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO IMPRESCINDÍVEL À INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

(...) Descabe excogitar da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, maiormente se encontradiços, na espécie, os requisitos ínsitos à prisão cautelar.
(HC 41768/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

No mais, é necessário destacar, ainda, que aponte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que:

“(...) A alegação de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão temporária quando esta mostrar-se necessária diante do prejuízo causado para as investigações do inquérito policial em razão do paradeiro desconhecido do Recorrente. (...)”
(RHC 32.436/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 25/04/2014).

Do mesmo modo, os documentos juntados pela paciente não evidenciam que a sua saúde está extremamente debilitada e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde ele se encontra encarcerada.

Avançando no tema, quanto ao fato do beneficiário sofre com problemas de saúde, por ser portador de diabetes, o que, portanto, o faz se enquadrar no grupo de risco da Covid-19, consigna-se que o impetrante, juntou nos autos documentação médica do paciente, contudo, tal conclusão não sofre arrefecimento diante da situação pandêmica ora vivenciada, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação
.

Assim,
além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional

aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.

Ademais, não há prova nos autos que o paciente esteja extremamente debilitado, de forma que o exponha a um risco superior ao normalmente suportado, dentro ou fora do ambiente prisional, inclusive, se a suposta condição de debilidade o impede de receber o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido, logo, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

Por outro lado, há nos autos informações de que a Unidade Prisional fornece os medicamentos necessários para tratamento de diabetes, não havendo nos autos relatório médico indicando que o paciente esteja extremamente debilitado, a impossibilidade de tratamento naquela unidade ou até mesmo que o medicamento fornecido não esteja surtindo efeito.

Outrossim, nas informações a autoridade apontada como coatora esclarece que houve a análise do pedido de reconsideração do pedido de prisão domiciliar, bem como seu indeferimento, pois o tratamento necessário está sendo fornecido pela Unidade Prisional.

Por outro lado, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito, o C. STJ:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Assim, o Enunciado Orientativo Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco qualquer ato que atente contra a dignidade humana.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
João Martins de Castro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022